Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746840-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVO S.A. APELADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a constatação de que, consoante deflui do derradeiro petitório[1] acostado aos autos, exsurgira manifestação advinda do antigo patrono da parte apelada – Condomínio Privê Residencial Mônaco, Dr. Hugo Queirós Alves de Souza, OAB/DF no 49.258, que, informando que o apelado revogara seu mandato, constituindo novo patrono, pleiteara a reserva de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, assim como requestara o ingresso na vertente lide processual na condição de terceiro interessado. Assim é que, de forma a ser prevenida eventual alegação de nulidade, digam a apelante e o apelado, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre o alinhado pelo peticionante na condição de terceiro interessado, consoante exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal, esclarecendo se anuem com a formulação dele derivada. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 77165624 (fls. 426/430).